Tribunal: CARF
Processo: 11060.002081/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.002081/2009-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.012 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RENATO WALTER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por meio do
Acórdão no 10-29.367, de 25/01/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 371/383):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006 e 2007
Ementa: NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.59 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou legalidade
das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002081/2009-31
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002081/2009-31

DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. A eficácia dos acórdãos dos tribunais
limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de
que resultou a sentença, não aproveitando esses acórdãos em relação a qualquer
outra ocorrência senão aquela objeto da sentença, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte do
processo de que decorreu o acórdão.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. A
responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é
do declarante, independentemente de entrega do comprovante de rendimentos
pela fonte pagadora.
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA. Somente são isentas as bolsas de estudo
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas pesquisas não
representem vantagem pra o doador e nem importem contraprestação de
serviços.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. Os valores apurados em
procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida tributação com a aplicação
da multa de ofício e dos juros de mora.
Extrai-se do relatório de fiscalização que foi lavrado auto de infração relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente
aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, decorrente da constatação pelo agente fiscal da
seguinte infração (fls. 102/118):
(i) rendimentos a título de bolsas de pesquisa pagas pela Fundação de Apoio à
Tecnologia e Ciência - FATEC, classificados indevidamente como isentos e/ou não tributáveis.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 7/8/2009 e impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 103 e 120/368).
Intimado por via postal em 21/3/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância (fl.386), o recorrente apresentou o recurso voluntário no dia 12/04/2011 (fls. 387/441).
Em longo arrazoado, o recorrente apresenta defesa contestando a reclassificação
de rendimentos declarados como isentos, justificando que as verbas percebidas seriam fruto de
bolsas de pesquisa e o resultado delas não teria representado vantagem para o doador e nem
caracterizaria a contraprestação de serviços, sendo, portanto, no seu entendimento, rendimentos
isentos e não tributáveis. Segue síntese do recurso apresentado:
a) Dos requisitos para a isenção
Sua declaração não está equivocada, pois se fundou na legislação pátria,
preenchendo os requisitos legais (art. 26 da Lei no 9.250/1995; art. 4o e § 1o da Lei no
8.958/1994; art. 6o, § 1a a 4a e art. 7o do Decreto no 5.205/2004), quais sejam:
- que a bolsa seja caracterizada como doação em qualquer de suas formas,
inclusive com encargos ou remunerações;
- que a bolsa seja de estudo, pesquisa ou extensão;
- que os resultados do estudo, da pesquisa ou do ato de extensão não revertam
economicamente para o doador da bolsa;
No caso de pesquisas, é comum a “encomenda”. Um interessado no
esclarecimento de dado fenômeno pede a pesquisa, paga por ela, e recebe seus resultados,
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002081/2009-31

podendo ser monopolista do resultado (cláusulas de sigilo, patente) ou não, sendo o resultado de
domínio público, divulgado por meio de tese, dissertação ou ensaio, e que em nenhum dos
projetos a Fatec ficou com o monopólio da pesquisa, nem a UFSM, nem qualquer outra empresa
ou entidade.
O sistema Universidade/Fundação/Docente foi idealizado de modo a permitir a
isenção. A intermediação da Fundação destina-se a evitar que o docente estabeleça
relacionamento direto com o mercado, bem como a vincular os fins de sua atividade aos pilares
da educação superior - Ensino, Pesquisa e Extensão.
b) Da real forma de aplicação do art. 43 do RIR e da não incidência do
Imposto de Renda em doações.
Não há vínculo obrigacional entre a Fatec, doadora, e o signatário. A Fatec
destaca parte de seu patrimônio a fim de incentivar projetos de pesquisas e extensão que possui
valor para a sociedade. Portanto, mesmo que não se configure a isenção, a situação e de não
tributação.
A doação com encargos, no caso remuneratória, é plenamente reconhecida pelos
institutos do Direito Civil (art. 538 e 540 do CC) e ao Direito Tributário (art. 110 do CTN) é
vedado alterar institutos do Direito Civil.
Em se tratando de doação, as bolsas recebidas não são atingidas pelo imposto de
renda e alçada de competência é da Receita Estadual e não da Receita Federal, nos termos do art.
155 da Constituição Federal.
c) Dos projetos que atuou o contribuinte e seu amoldamento à legislação
vigente.
A descrição detalhada dos projetos está anexada à impugnação.
Não tem nenhum tipo de vínculo de prestação de serviço com a Fatec. A atividade
de extensão é uma liberalidade, assim como a concessão da bolsa.
Não há inter-relação da prestação de serviço da Fatec à UFSM, referida nos
pareceres da Advocacia-Geral da União, e a atividade exercida pelo demandante, pois a bolsa é
uma doação, um prêmio que a Fatec lhe dá pelo fato de que seu trabalho, sua atividade é deveras
importante para a nossa sociedade. Trata-se de um reconhecimento e não de uma
contraprestação.
Que em quatro ações judiciais envolvendo o mesmo tema, com pessoas
envolvidas em projetos Fatec-UFSM, lançados no mesmo período, as decisões (anexadas aos
autos) foram favoráveis aos recorrentes.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente a título de bolsa de
estudo concedida pela FATEC, os quais ele alega seriam isentos a teor do artigo 26 da Lei no
9.250, de 1996.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002081/2009-31

De início, verifico que o fato de a decisão recorrida não ter feito menção expressa
ao projeto específico do qual participou o contribuinte não causou qualquer embaraço a sua
defesa. Constato que o colegiado de primeira instância analisou a matéria na forma devida,
indicando quais seriam as condições para reconhecimento da isenção desses rendimentos e
concluindo que, no caso do contribuinte, os pagamentos teriam sido efetuados pelos serviços
prestados à Fundação, e, por consequência, não fariam jus à isenção.
No que se refere à bolsa de estudo, a regra geral é que essas importâncias são
consideradas rendimentos do trabalho, ainda que não haja vínculo empregatício, devendo
compor a base de cálculo na apuração da renda mensal sujeita à retenção na fonte e ao ajuste
anual, como expresso no art. 43 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), abaixo transcrito:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769, de 1998, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de
estagiários.
A isenção se restringe à hipótese descrita no artigo 26 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, matriz legal do artigo 39, inciso VII do citado RIR/1999:
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
Os dispositivos acima citados informam que são isentos do imposto de renda
apenas os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo que se caracterize como doação, ou
seja, quando recebidos exclusivamente para proceder a estudo e pesquisa e o resultado dessas
atividades não represente vantagem para o doador e não caracterize contraprestação de serviço.
Nos autos em análise, o Relatório de Fiscalização aponta que os rendimentos
pagos ao contribuinte decorreram de sua participação em projeto desenvolvido a partir de
contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa Maria e a FATEC, com recursos obtidos
junto a terceiros.
Não há como considerar que os pagamentos tenham constituído mera liberalidade
ou que não tenham representado vantagem à contratante e aos financiadores do projeto, como
alega o recorrente. O contrato consignava obrigações, plano de trabalho, prazos, resultados
esperados (fls. 16/32), sendo de se concluir que os rendimentos pagos representaram retribuição
pela prestação de serviços prestados pelo contribuinte e trouxeram vantagens para o instituidor.
O próprio recorrente reconhece a condição de “encomenda”, conforme
transcrições de trechos do recurso voluntário:
No caso de pesquisas, é comum a “encomenda”. Um interessado no esclarecimento
de dado fenômeno pede a pesquisa, paga por ela, e recebe seus resultados. A partir daí,
podem ser dois caminhos: ou o encomendante torna-se monopolista do resultado, seja
por cláusulas de sigilo, seja por patente, ou o encomendante recebe um resultado que
também será encaminhado ao domínio público através de tese, dissertação ou ensaio.
...
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002081/2009-31

...o sistema de relacionamento Universidade – Fundação – Docente foi idealizado de
modo que os institutos comuns da legislação civil permitissem o efeito de isenção. A
intermediação da Fundação destina-se exatamente a evitar que o Docente estabeleça
relacionamento direto com o Mercado, bem como a vincular os fins de sua atividade aos
pilares da educação superior – Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
Seguem decisões recentes deste Conselho, que concluíram pela tributação de
bolsas de estudo pagas pela FATEC:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO Somente
são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços.
(Acórdão no 2402-007.903, de 8 de novembro de 2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços.
(Acórdão no 9202-007246, de 27 de setembro de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços.
(Acórdão no 9202-007081, de 25 de julho de 2018)
Acerca da aplicação de conceitos do Código Civil, esclareço que a tributação
sobre a renda das pessoas físicas e as isenções e definição de não incidência são disciplinadas na
legislação tributária. No caso em questão, não há conflito no conceito de doação, pois, como
descrito no art. 26 da Lei no 9.250/1995, acima transcrito, são isentas do imposto de renda
apenas as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação quando os resultados
dessas atividades não representem vantagem para o doador nem importem contraprestação de
serviços, o que não se verificou no caso.
Pelo critério da especialidade, a regra especial prevalece diante da regra geral. A
legislação tributária, conforme explicitado no art. 108 do CTN, prevê o uso da analogia, dos
princípios gerais do Direito Tributário, dos princípios gerais do Direito Público e da equidade,
desde que não impliquem em exigência de tributo não previsto em lei ou que resultem na
dispensa de pagamento de tributo devido. Por seu turno, o art. 111 do CTN impõe que a
interpretação seja literal, no que se refira à outorga de isenção.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.012 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002081/2009-31

Assim, como a matéria em comento encontra-se disciplinada na legislação
tributária, não há que se falar em aplicação de conceitos do Código Civil.
Acerca da competência tributária, é da União a competência para instituir,
arrecadar, fiscalizar e executar o imposto de renda, sendo atribuição da Receita Federal do Brasil
fiscalizar os rendimentos recebidos pelas pessoas físicas, sejam eles tributáveis ou não.
Quanto às decisões judiciais trazidas aos autos, é de se esclarecer que, ainda que
reiteradas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-
se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação. Não é o caso dos julgados
transcritos pelo recorrente e, portanto, os mesmos não o beneficiam.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital